Tribunal: TCU
Processo: 029.373/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 159/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Teresina Engenharia Ltda. que versa sobre possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Wall Ferraz-PI, relacionadas ao edital de concorrência 1/2020, cujo objeto foi a execução de serviços de pavimentação, com recursos oriundos do contrato de repasse 889173/2019, celebrado entre aquela municipalidade e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, da Lei n.o 8.443/1992, e os arts, 143, inciso III, 237, inciso VII, parágrafo único, e 250, I. do Regimento Interno/TCU, em conhecer desta representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar e, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI e à representante, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.373/2020-4 (Representação) 1.1. Representante: Teresina Engenharia Ltda. (11.273.022/0001-41) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Wall Ferraz - PI 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.